Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 259 STJ. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. TEMA 528. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRADAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito inserto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira fase, analisa-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, enquanto na segunda fase o mérito das contas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Nos termos da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária.
3. A referida Súmula, contudo, não se aplica aos casos em que o correntista pretende, em verdade, a prestação de contas de contratos de mútuo e financiamento, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 528 - “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”). Assim, correta a sentença que julgou a parte autora carecedora de interesse de agir, vez que pretende, na verdade, discutir os contratos de mútuo celebrados com a instituição financeira.
4. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 85, § 2o, uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários de sucumbência. Num primeiro momento, verifica-se o valor da condenação; caso não haja condenação, observa-se o proveito econômico obtido; e, não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. Ainda, nos termos do § 8o do mencionado artigo, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Considerando que o processo foi extinto sem análise de mérito, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico, e o valor atribuído à causa não é irrisório, a condenação na verba honorária deve ser fixada sobre o valor atribuído à causa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.